Tribunal: STF
Processo: AI 639094
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO DO LACRE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.